Tribunal: TCU
Processo: 028.620/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão de Pessoal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de admissão de servidora da Universidade Federal do Pará; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c os artigos 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em considerar legal e ordenar o registro do ato de admissão de Stephane Michelle Rosa de Franca (XXX.280.181-XX).